Tribunal: TJDFT
Processo: 0743507-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743507-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. RECORRIDO: HENDERSON DE ARAÚJO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 2. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, não há elementos mínimos a comprovar que o desconto pretendido pelo credor não comprometerá a subsistência do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 373, inciso II, afirmando não haver documentos que comprovem os supostos direitos mínimos de dignidade e necessidade do devedor e a alegada natureza alimentar da verba para que seja afastada a constrição sobre seus proventos; b) artigos 797, 805 e 833, inciso IV e §2o, defendendo a mitigação da impenhorabilidade de salário, a fim de alcançar parte da remuneração de devedor para satisfação de crédito não alimentar. Aduz, assim, ser possível a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário/proventos, pois por aplicação analógica do artigo 6o, §4o, da Lei 10.820/03, autoriza-se a penhora salarial em que a forma originária de pagamento restou estipulada através de desconto direto na folha de pagamento do contratante (previsão contratual), bem como quando não prejudicar a subsistência do devedor, nem conduzi-lo à insolvência, como é o caso dos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, inciso IV, e §2, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) No caso concreto, a dívida em execução não decorre de prestação alimentícia, nem indicou a Agravante situação apta a desconsiderar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários e, sobretudo, por não ter juntado aos autos comprovantes hábeis à aferição inequívoca da renda líquida mensal auferida pelo devedor, mas tão somente reprodução parcial da sua declaração de imposto de renda, que sequer menciona a qual exercício financeiro se refere (Id. 42458418 - pág. 30). (...) Dessa forma, por não haver nos autos prova dos rendimentos percebidos pelo devedor, a fim de afastar eventual comprometimento da sua subsistência em decorrência da pretendida penhora, não há como acolher o pleito do Agravante” (ID 47940022 - Págs. 2 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030